Tribunal: TJSP
Processo: 1000716-07.2020.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Ligações telefônicas de cobrança de dívida.
Dano moral não configurado. Recebimento de ligações telefônicas ou carta de cobrança, não gera por si só, ofensa aos direitos da personalidade.
Não comprovação de abalo ao nome ou crédito do apelante, diante da não inclusão de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Ligações telefônicas de cobrança de dívida.
Dano moral não configurado. Recebimento de ligações telefônicas ou carta de cobrança, não gera por si só, ofensa aos direitos da personalidade.
Não comprovação de abalo ao nome ou crédito do apelante, diante da não inclusão de seu nome no órgão de proteção ao crédito.
Sentença mantida. Recurso desprovido.